Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica locadora de imóvel contra sentença que, na ação de consignação em pagamento movida pelo locatário, declarou o direito da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (credora fiduciária) ao recebimento dos alugueis, em desfavor da ré/apelante.

2. Se a Terracap passou a ter propriedade plena do imóvel, após a devida notificação da devedora fiduciante, reconhece-se que a pessoa jurídica locadora deixou de ser possuidora de boa-fé (art. 1.201 do CC), e, nessa medida, não lhe é dado perceber os alugueis, frutos civis, sob pena de enriquecimento ilícito, a rigor do disposto nos arts. 1.214 e 1.216 do Código Civil. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.